Tribunal: STF
Processo: HC 220291
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020. LEI N. 11.365/2022. DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 14.10.2022, neguei seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, impetrado em 19.9.2022, por Márcio Rodrigo Tressoldi, advogado, em benefício de Fagner da Silveira Ulguin, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial n. 1.993.220/RS (e-doc. 22).



    2. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental 
(e-doc. 23).



    Em seus pedidos, o agravante informa que “o advogado devidamente constituído manifesta o interesse em realizar a sustentação oral de suas razões de agravo, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil, por ocasião do julgamento pela Turma” (fl. 35, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao agravante quanto ao pedido de sustentação oral.



    4. A Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020 alterou dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual:



    “Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 



    (...) 



    § 5º Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”. 



    5. No mesmo sentido, a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020 alterou a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, a qual dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal. 



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” .



    6. Buscou-se, com essas alterações normativas, compatibilizar a prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de sustentarem oralmente, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    As alterações promovidas pelo Regimento Interno e pela Resolução/STF n. 669/2020, portanto, possibilitam sustentação oral nos julgamentos daquelas classes processuais que tenham essa previsão legal.



    No que se refere ao habeas corpus, a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    7. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    8. Pelo exposto, defiro a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente e na forma da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora